Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0726524-60.2019.8.07.0000 Agravante BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. Agravado(a)(s) LUCIANA PEREIRA DE MATOS PEREZ DIEGUEZ Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória (processo n. 0734312-25.2019.8.07.0001) proposta pelo agravante contra Luciana Pereira de Matos Perez Dieguez, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 13027242), o banco agravante sustenta que, devido à decretação de sua liquidação extrajudicial, está em situação financeira de extrema fragilidade, motivo pelo qual aduz que não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse aspecto, assinala que o fato de ser pessoa jurídica de direito privado não impede a concessão do benefício pleiteado, por força do disposto no caput art. 98 do CPC. Subsidiariamente, pede o recolhimento das custas processuais ao final do processo, ao argumento de que impor ao banco agravante o prévio recolhimento das custas processuais em ação, na qual se busca a satisfação de crédito, com o propósito de constituir patrimônio suficiente para o adimplemento dos débitos perante seus credores, implicaria óbice intransponível ao acesso ao Poder Judiciário. Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e deferido o pedido de concessão do benefício pleiteado, consoante arts. 99 e seguintes do CPC. Subsidiariamente, pede que haja o recolhimento das custas processuais apenas ao final do processo. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Decisão de ID 13134743 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pleito para que o recolhimento das custas processuais somente ocorresse no final do processo, determinando, por conseguinte, o recolhimento do preparo. Conforme certidão de ID 13668254, a parte recorrente não se manifestou sobre a reportada decisão, não procedendo ao recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC, ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requerer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC[2]. Nesse sentido, quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. No caso de indeferimento deste, o Relator deve oportunizar ao recorrente o recolhimento do devido preparo e o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Na hipótese, os pedidos de gratuidade de justiça e o de recolhimento das custas processuais somente ao final do processo foram indeferidos por esta Relatoria (ID 13134743) e a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo, em observância ao disposto nos arts. 99, § 7o, c/c/ art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, o que não ocorreu na espécie (ID 13134743). Nesse contexto, diante da ausência do preparo devido, não resta outra alternativa senão proclamar a deserção do recurso interposto. Nessa linha, confira-se claro precedente produzido pelo Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutantis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, o recorrente que for beneficiário da justiça gratuita deve fazer prova da benesse, no momento da interposição do recurso. Isso porque, se "o art. 511, caput, do CPC estabelece que 'no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção', o recorrente deve, mutatis mutandis, fazer prova da dispensabilidade de eu recolhimento, quando beneficiário da justiça gratuita. Afinal, o preparo, ou mesmo a sua dispensa, constitui requisito de admissibilidade do recurso, pelo que sua falta implica em negativa de seguimento. O que não se admite, evidentemente, é que o relator do recurso busque suprir essa falta do recorrente, identificando no processo se o recorrente faz jus à benesse legal ou não, uma vez que não é sua essa tarefa" (AgRg nos EAREsp 188.231/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19/8/2013). 2. Não tendo sido realizado o devido preparo, tampouco sido comprovado que o recorrente era beneficiário da gratuidade de justiça, o apelo deve ser considerado deserto (Súmula 187/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 939.339/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. [1] Art. 1.017. (...) §1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição par ingresso de terceiro no processo ou em recurso.